Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700522-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DA SILVA MARQUES AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO CV LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BRUNO DA SILVA MARQUES contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença em que contende com RADIO E TELEVISÃO CV LTDA, consistente em determinar o aditamento da inicial, colacionando a certidão de trânsito em julgado ou eventual certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 13764373. Expedido ofício ao juízo para conhecimento da decisão, sobreveio notícia de que houve retratação, revogando, o magistrado, a decisão objeto do presente recurso (ID 14420622). Notadamente, a revogação da decisão leva à prejudicialidade do presente recurso, em face da perda do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, arquivem-se Brasília, 20 de fevereiro de 2020 15:18:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator